Tribunal: STF
Processo: ARE 1496477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PARENTESCO ENTRE MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA (PAI) E CANDIDATO APROVADO EM TERCEIRO LUGAR (FILHO). OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E MORALIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME APENAS EM RELAÇÃO AO CARGO DE ADVOGADO. RESULTADO FINAL NÃO HOMOLOGADO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA



    01. Entende-se que a Administração Pública detém a prerrogativa da autotutela, podendo rever seus próprios atos de forma ampla, para alcançar aspectos de legalidade e de mérito, nos termos das Sümulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.



    02. Por outro lado, não podemos olvidar, que a anulação de um ato administrativo reputado ilegal pelo Poder Público, fulcrado no exercício da autotutela, somente deverá ser precedido de prévio contraditório e ampla defesa se porventura citado ato já esteja produzindo efeitos concretos perante o administrado e terceiros, isto é, caso o ato atinja a esfera de interesses individuais do administrado.



    03. É fato incontroverso nos autos que o requerente, aprovado na 3º colocação para o cargo de advogado em concurso público realizado pelo Município de Juazeiro do Norte, é filho de membro da comissão de acompanhamento e fiscalização do certame, tanto que este parentesco foi confirmado pelo recorrente.



    04. Essa circunstância traz, no mínimo, insegurança às regras do concurso que devem guardar estreita obediência aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. Em última análise, a permanência de parentesco entre o candidato e o examinador, afeta o princípio da igualdade entre os concorrentes do certame. 



    05. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município de Juazeiro do Norte, que ocasionou a anulação parcial do concurso público regido pelo Edital SEAD nº 001/2009, não padece de qualquer ilegalidade, pois baseado em fato devidamente comprovado consistente na participação em comissão de organização e fiscalização do certame de pessoa que possui grau de parentesco com candidato aprovado em terceiro lugar para o cargo de advogado, o que enseja a nulidade do concurso em relação ao referido cargo.



    06. Assim, considerando que o resultado final para o cargo de advogado sequer foi homologado, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de efeito concreto capaz de atingir esfera de interesse individual do autor/recorrente, e, consequentemente, ao direito líquido e certo alegado por ele na inicial.



    07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput, e incisos I a IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente